Tribunal: TJPA
Processo: 0819650-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819650-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRENO LUCAS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, circunstância que prejudica a apreciação das teses argumentativas suscitadas na impetração, cujo objetivo consistia na soltura do coacto, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BRENO LUCAS SANTOS FERREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA proferido nos autos da ação penal n. 0802214-48.2022.8.14.0048.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 18/10/2022, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), apontando, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos: (i) ilicitude das provas derivadas da invasão de domicílio, haja vista que os policiais militares adentraram no imóvel sem autorização dos moradores; (ii) inidoneidade da fundamentação do decreto prisional; (iii) ausência do preenchimento dos requisitos legais da medida extrema; (iv) excesso de prazo no oferecimento da denúncia; (v) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Ao fim, foi requerida, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assegurando o direito de responder ao processo em liberdade e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12074406.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 12266098, noticiando a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem em virtude da perda superveniente do objeto (ID n. 12423227).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.

https://bit.ly/3XxrH4v
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, consoante informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID n.
12266098)
, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo impetrado, com a concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas conforme decisão de ID n. 12266099, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Importante registrar, por oportuno, que a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia também resta prejudicada, haja vista que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau é possível constatar que a peça acusatória foi apresentada pelo Ministério Público em 06/12/2022 (
vide
ID n. 83108968 dos autos originários n. 0802214-48.2022.8.14.0048), sendo certo que na linha do entendimento do C. STJ a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ,
HC 640173/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021, cf.
https://bit.ly/3HQ7WQG
).

Por derradeiro, saliento que a revogação da prisão preventiva prejudica a apreciação da tese de suposta invasão de domicílio perpetrada pelos agentes policiais para ingresso no imóvel, haja vista que a referida linha argumentativa foi apresentada tão somente como fundamento para sustentar a ilegalidade da prisão sob esse prisma, objetivando a revogação do decreto prisional e a concessão da liberdade ao paciente, pretensão já satisfeita pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento no sentido da

“impossibilidade
de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do
writ,
como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”
(STJ,
AgRg no HC 720896/AC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3iQdhxJ
), o que se aplica à espécie, sobretudo por não vislumbrar flagrante ilegalidade sob essa ótica.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023